Tribunal: TJES
Processo: 5007859-53.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007859-53.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIO RODRIGUES

APELADO: FERNANDO MATOS RODRIGUES e outros (3)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA/COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE MENTAL. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002/STF. RECURSOS DESPROVIDOS E SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME.

Apelações cíveis e remessa necessária
em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Cláudio Rodrigues em face do Estado do Espírito Santo, do Município de Linhares e de Fernando Matos Rodrigues, na qual foi postulado o fornecimento de vaga para internação involuntária/compulsória deste último, em razão de quadro de dependência química e diagnóstico de transtorno mental e comportamental por uso de drogas (CID F19), com alegação de impossibilidade financeira da família para custear tratamento particular e urgência da medida diante do risco de morte. A sentença julgou procedentes os pedidos para compelir os entes públicos ao custeio da internação compulsória, condenou o Município de Linhares ao pagamento de metade das custas e despesas processuais e condenou o Estado do Espírito Santo e o Município de Linhares ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 para cada um. O Estado apelou para afastar a condenação em honorários, ao argumento de ausência de resistência ao pedido e de impossibilidade de pagamento à Defensoria Pública Estadual. O Município apelou para afastar a condenação em custas e honorários, sob alegação de ausência de causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 3 questões em discussão:

(I) definir se a sentença está sujeita ao reexame necessário, diante da confirmação de obrigação de fazer com proveito econômico não liquidado; (II) estabelecer se a obrigação de custeio da internação compulsória deve ser mantida, à luz do direito fundamental à saúde e do conjunto probatório; e (III) determinar se subsiste a condenação dos entes públicos ao pagamento de custas e honorários advocatícios, inclusive em favor da Defensoria Pública, apesar da alegada ausência de resistência à pretensão inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A sentença submete-se ao reexame necessário, porque confirma obrigação de fazer referente ao custeio de tratamento em saúde mental com proveito econômico não liquidado, o que impede o reconhecimento, de plano, das hipóteses de dispensa previstas no art. 496, § 3º, do CPC.

Os autos demonstram a existência de quadro de dependência química associado a transtornos mentais e comportamentais, a necessidade de tratamento em regime de internação e a urgência da providência, o que legitima a imposição da obrigação de fazer aos entes federados réus.

O direito à saúde, assegurado pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impõe a prestação do tratamento necessário, em consonância com os princípios da integralidade e da universalidade do Sistema Único de Saúde.

O regime dos ônus sucumbenciais no CPC combina os princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que responde pelas verbas processuais a parte vencida e aquela que deu causa à instauração ou à prolongação desnecessária do processo.

A apresentação de contestação pelos réus, ainda que para suscitar matéria processual ou defender o redirecionamento da obrigação a outro ente, configura resistência à pretensão inicial, estabelece a lide e justifica a condenação em custas e honorários em caso de derrota.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1002 da repercussão geral, firma entendimento de que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando ela representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual integra.

A fixação dos honorários advocatícios em R$ 500,00 para cada ente público revela-se juridicamente correta e proporcional, pois foi realizada por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em demanda de reduzida complexidade instrutória e elevada relevância social.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recursos desprovidos.
S
entença mantida em re
exame
necessári
o
.

Tese de julgamento
:

1.
A sentença que confirma obrigação de fazer relativa ao custeio de tratamento em saúde mental, sem liquidação do proveito econômico, submete-se ao reexame necessário, salvo demonstração inequívoca das hipóteses do art. 496, § 3º, do CPC.
2.
A comprovação de dependência química, transtornos mentais associados, necessidade de internação e urgência da medida autoriza a imposição aos entes federados do custeio de internação compulsória, à luz dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal.
3.
A contestação que veicula oposição processual ou redirecionamento da obrigação caracteriza resistência à pretensão inicial e legitima a condenação em custas e honorários pelos princípios da sucumbência e da causalidade.
4.
São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua como patrona da parte vencedora contra ente público, inclusive o integrante de sua estrutura, conforme o Tema 1002/STF.
5.
A fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, mostra-se adequada em demanda de baixa complexidade instrutória e relevante interesse social.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento a ambos os recursos e, em reexame necessário manter sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N. 5007859-53.2024.8.08.0030.

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

A
PELANTE:
MUNICÍPIO DE LINHARES
.

APELAD
O
:

CL
Á
UDIO RODRIGUES
.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Além dos recursos voluntários,
tenho
que é hipótese de reexame necessário da sentença,
uma vez que, além de impor condenação em verbas sucumbenciais, confirmou
imposição de
obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento
de
saúde mental, providência cujo proveito econômico não se apresenta liquidado nos autos, circunstância que impede afirmar, de plano, a incidência das hipóteses de dispensa previstas no art. 496, § 3º, do Código de Processo Civil.

Cuida-se de ação de obriga
ção de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por
Cl
á
udio Rodrigues
em face do
Estado do Espírito Santo, do Município de Linhares e de
Fernando Matos Rodrigues
, por meio da qual postulou o
autor
fornecimento de vaga para internação involuntária/compulsória do corréu
Fernando
,
ao fundamento de que ele apresenta quadro de dependência química, com diagnóstico de “transtorno mental comportamental por drogas CID F19”. A petição inicial também consignou, de modo expresso, a impossibilidade financeira da família de custear tratamento particular e a urgência da medida, diante do risco de morte.

Por meio da respeitável sentença recorrida o ilustre magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial
para compelir os requeridos ao custeio da internação compulsória do
corréu

Fernando;
condenou o Município de Linhares ao pagamento de metade das custas e despesas processuais; e condenou cada um dos requeridos (Estado do Espírito Santo e Município de Linhares) ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$500,00 (quinhentos reais) cada, na forma do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais o Estado do Espírito Santo sustgentou, em síntese: 1) a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em razão da ausência de resistência ao pedido inicial; e 2) não ser devido o pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual.

Requereu o provimento do recurso para que seja extirpada a condenação dele em honorários de sucumbência em razão do princípio da causalidade e da aplicação do Tema 1002/STF à luz da legislação estadual.

O Município de Linhares, por sua vez, sustentou, em síntese, a ausência de causalidade apta a fundamentar condenação dele em custas e honorários advocatícios, sob o argumento de que não ofereceu resistência à pretensão deduzida na inicial.

Requereu o provimento do recurso de modo a isentá-lo do pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios.

Em relação a Fernando Matos Rodrigues os elementos constantes dos autos mostram, de maneira suficiente, a existência de quadro de dependência química associado a transtornos mentais e comportamentais, a necessidade de tratamento em regime de internação e a urgência da providência, tudo em consonância com o direito fundamental à saúde previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, bem como com os princípios da integralidade e da universalidade do Sistema Único de Saúde, razão pela qual é correta a imposição da obrigação de fazer aos entes federados réus.

A disciplina dos ônus sucumbenciais no Código de Processo Civil, notadamente em seu artigo 85, adota uma combinação dos princípios da sucumbência e da causalidade. O princípio da sucumbência impõe o ônus da verba honorária à parte que restar vencida na demanda. Já o princípio da causalidade, que é corolário da sucumbência, preconiza que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários recai sobre aquele que deu causa à instauração do processo ou à sua prolongação desnecessária.

A apresentação de contestação pelos réus, ainda que para arguir matéria de cunho processual e para requerer que a obrigação seja direcionada a outro ente configura, de forma inequívoca, uma efetiva resistência à pretensão do autor. A ausência de concordância integral com o pedido inicial, manifestada por meio de peça processual própria, estabelece a lide e justifica a sucumbência em caso de derrota da parte que contestou.

A questão relativa à condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários à Defensoria Pública foi definitivamente resolvida, em regime de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1002, no qual restou fixada a tese segundo a qual “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”, estabelecendo-se, ainda, que o valor recebido a esse título deve ser destinado exclusivamente ao aparelhamento institucional, vedado seu rateio entre os membros da instituição.

Nesse cenário, a manutenção da condenação do
s entes réus
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$500,00 mostra-se juridicamente correta e materialmente proporcional, notadamente porque arbitrada por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do C
ódigo de Processo Civil
, em demanda de reduzida complexidade instrutória, mas de inequívoca relevância social.

Ante o expost
o,
nego provimento aos recursos e, e
m
re
exame
necessári
o
mantenho a sentença.

Majoro os honorários fixados
em desfavor de cada um dos apelantes
para R$750,00 (setecentos e cinquenta reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.